Tribunal: TJDFT
Processo: 0703484-32.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu de ofício a incompetência territorial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 51, III e 4o da Lei 9.099/95. Em seu recurso assinalou que a competência territorial nas relações de consumo é relativa, não sendo possível ser suscitada de ofício. Ainda, destacou que, apesar da cláusula de eleição do foro, possui a faculdade processual de interpor a demanda no seu domicílio.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões.
III. Trata-se de demanda que envolve contrato de prestação de serviço de administração de imóvel. Assim, a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, visto que a relação envolvendo locadora e administradora é de consumo.
IV. A incompetência territorial foi arguida de ofício em prejuízo da parte consumidora. Apesar da autorização legal para a extinção do feito quando reconhecida a incompetência territorial (art. 51, III, da Lei no 9.099/95), cuida-se de competência relativa. Não se admite que seja arguida de ofício pelo Juiz sem que sequer comprovado que reste prejudicado o exercício do direito de defesa, sobretudo na relação de consumo, quando o consumidor deve ter facilitado o seu acesso ao Judiciário. Neste sentido: (Acórdão 1349494, 07034574720218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no PJe: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. De todo modo, tratando-se de relação de consumo, onde se pleiteia a reparação pelos danos supostamente causados e a condenação ao pagamento da dívida elencada, é permitido à parte autora ajuizar a demanda no seu domicílio, com fulcro no artigo 4o III da Lei 9.099/95 combinado com o artigo 6o, inciso VIII, do CDC.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do processo. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.